Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-22.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-22.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: ZENAIDE SANTOS ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINA GONCALVES MOTTA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO. MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA PROMOVIDO PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO. AUTORA QUE PERDEU A VISÃO DO OLHO DIREITO EM RAZÃO DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DOS ENTES PÚBLICOS.

RECURSOS GENÉRICOS
QUE NÃO INFIRMAM OS FATOS E BUSCAM APENAS SE ISENTAR DA RESPONSABILIDADE.
DESCASO COM A DIGNIDADE HUMANA. PERDA DE ÓRGÃO VITAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. DANO MATERIAL DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os Apelantes não negam que promoveram um mutirão para realização da cirurgia de catarata, nem que a Autora se submeteu ao procedimento e perdeu a visão do olho direito

2 - A responsabilidade solidária e objetiva legitima os Recorrentes a responder isolada ou conjuntamente pelo resultado, sem prejuízo de ulterior ajuste entre eles (Tema 793 STF).

3 - No caso concreto,
os Apelos divagam e apresentam conteúdo genérico
, voltados apenas a tentar descaracterizar o dano causado à Autora ou se desvincular da responsabilidade, pela negativa de nexo causal com o resultado.
Não infirmam os fatos e nem o resultado lesivo
e, mesmo quando provocados sobre a intenção de produzir provas, os Acionados objetivamente responsáveis nada requereram.

4 - O dano moral se mostra evidente, visto que não se pode comparar a perda definitiva de um olho a mero aborrecimento cotidiano. A fixação reparatória em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
poderia ser buscada até nos juizados de pequenas causas
e não comporta redução, pena de aviltamento da dignidade humana.

5 - O dano material de R$699,91 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) foi comprovado documentalmente e se mostra devido.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000468-22.2019.8.05.0105
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e
negar
PROVIMENTO

ao Recurso,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça